Tribunal: TJSP
Processo: 1526414-05.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
r é a violência contra a pessoa, torna todos os coautores responsáveis pelo resultado mais gravoso, pouco importando a circunstância de ter sido a atuação de um, durante a execução, menos intensa que a de outro. Precedentes. Atuação dos apelantes se mostrou eficaz e relevante para a consumação do roubo. Divisão de tarefas previamente estabelecida entre os assaltantes. Majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade caracterizadas e comprovadas. Condenação preservada.
Dosimetria. Penas-base corretamente fixadas no percentual de 1/4 acima do mínimo legal, diante das circunstâncias do crime, intensa premeditação e organização entre os roubadores. 2a fase. Apelantes reincidentes. Pena de cada réu agravada em mais 1/6. 3a fase. Reprimenda aumentada na fração de 2/5 pelas qualificadoras do concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade que não comporta abrandamento. Réus reincidentes e que praticaram crime hediondo.
Indenização. Afastamento, de ofício, da imposição de pagamento de quantia indenizatória (R$ 18.616,05). Ausência de pedido expresso nesse sentido pelo ministério público. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1526414-05.2023.8.26.0050; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:

Apelação criminal. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (artigo 157, §2o, incisos II e V, do CP). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade no reconhecimento realizado por uma das vítimas na fase investigatória. Não acolhimento. Observância aos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal. Ofendido Eduardo

Ementa:

Apelação criminal. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (artigo 157, §2o, incisos II e V, do CP). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade no reconhecimento realizado por uma das vítimas na fase investigatória. Não acolhimento. Observância aos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal. Ofendido Eduardo descreveu as características físicas dos roubadores e reconheceu pessoalmente o acusado Lucas. Acusado foi colocado ao lado de outros indivíduos durante a formalização do reconhecimento. Posteriormente ratificado no contraditório. Preliminar afastada.
Mérito. Pretensão absolutória ao argumento de precariedade probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Versão dos ofendidos e testemunhas policiais em harmonia com o conjunto probatório produzido. Lucas foi pessoalmente reconhecido pela vítima Eduardo como sendo um dos roubadores. Responsabilidade de Adenilson revelada através de exame papiloscópico, que constatou fragmento papilar do dedo médio direito localizado no retrovisor direito do veículo Fiat/Ducato. Participação de menor importância. Não acolhimento. O concurso de agentes para a prática de crime, cuja elementar é a violência contra a pessoa, torna todos os coautores responsáveis pelo resultado mais gravoso, pouco importando a circunstância de ter sido a atuação de um, durante a execução, menos intensa que a de outro. Precedentes. Atuação dos apelantes se mostrou eficaz e relevante para a consumação do roubo. Divisão de tarefas previamente estabelecida entre os assaltantes. Majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade caracterizadas e comprovadas. Condenação preservada.
Dosimetria. Penas-base corretamente fixadas no percentual de 1/4 acima do mínimo legal, diante das circunstâncias do crime, intensa premeditação e organização entre os roubadores. 2a fase. Apelantes reincidentes. Pena de cada réu agravada em mais 1/6. 3a fase. Reprimenda aumentada na fração de 2/5 pelas qualificadoras do concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade que não comporta abrandamento. Réus reincidentes e que praticaram crime hediondo.
Indenização. Afastamento, de ofício, da imposição de pagamento de quantia indenizatória (R$ 18.616,05). Ausência de pedido expresso nesse sentido pelo ministério público. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Recurso parcialmente provido.